Tribunal: TJES
Processo: 5001412-81.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001412-81.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE JESUS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001412-81.2021.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: JOSÉ ANTONIO DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega que foi surpreendido com a cobrança no valor de R$ 3.393,60, por erro na medição do relógio de energia de sua unidade consumidora, e que teve o fornecimento de energia suspenso pela empresa ré em decorrência do não pagamento do débito. Aduz ter o consumo mensal de aproximadamente 76,00 kWh/m, o que gera fatura no valor médio de R$ 70,00, e que havia feito diversas reclamações junto à requerida, que insistiu na cobrança do valor e na suspensão do fornecimento de energia. Por este motivo requer, em sede de liminar, a determinação de religação da energia elétrica, bem como a declaração de inexistência do débito e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Apresentou contrarrazões ao ID 2426545, onde pugna pelo improvimento total do recurso interposto pela requerida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2426538) requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e aduz a incompetência do Juizado Especial para julgar a presente causa, diante da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2426535) dispôs que: “Ante o exposto, julgo: a) Procedente os pedidos da exoridal para declarar nula a cobrança da quantia de R$ 3.393,60, referente a fatura com vencimento em 11 de fevereiro de 2021, bem como afastar a incidência da multa de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) lançada na fatura com vencimento em 12/04/2021; a.1) confirmar, no mérito, a decisão de id 7117604; b) Condenar a requerida a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, a título de indenização por danos morais, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir desde data, de acordo com os índices praticados pela CGJ do TJES e incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) Com base no art. 6º da LJE, reconheço o adimplemento das faturas de dezembro, com vencimento em 11/01/2021 (id 7106089-página 5), e relativa a fevereiro/21, com vencimento 12/03/2021 (id 7106089-página 9). c.1) Declaro, ainda, o débito atinente a fatura com vencimento em fevereiro/21, relativo ao consumo de janeiro/2021, no valor de R$ 179,65 (id 8104466-página 4), que deverá ser quitada por meio de depósito judicial nestes autos, pela parte autora, após 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da presente, ou por emissão de nova fatura com vencimento atualizada pela ré, com vencimento no mesmo prazo supra. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Não havendo outras preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que não houve falha na prestação dos serviços, e que a parte autora, ora recorrida, não faz jus à reparação por danos morais.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, evidente a ocorrência de falha da requerida no faturamento que fundamentou a cobrança da fatura de janeiro/21 (ID 2426421 - p. 07), na medida em que, da análise do histórico de consumo do requerente (ID 2426420) num período de 05 anos de cumprimento regular das obrigações pelo consumidor, em raras vezes as faturas ultrapassaram a quantia de R$ 100,00; para além do exposto, importa dizer que a própria ré encaminhou SMS ao autor, aduzindo ter sido “identificada uma possível falha de medição” após análise laboratorial do medidor (ID 2426424).

Vislumbro, ainda, a partir do laudo emitido pela ré (ID 2426501) que o medidor de energia recolhido da residência do autor apresentava problemas no display que impossibilita a correta visualização de leitura de consumo, mesmo estando devidamente lacrado. Diante do exposto, fica evidente a ocorrência de erro de leitura do medidor que deu origem a emissão de fatura com valor exorbitante.

Isso sem falar que o procedimento administrativo para a recuperação do consumo realizado é inválido, haja vista que o TOI não contou com a ciência do consumidor acerca do procedimento, eis que estava ausente quando a diligência fora realizada. Dessa forma, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e que em sua suspensão deve ser observada a Resolução nº 414 da ANEEL, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o restabelecimento da energia elétrica ocorreu tão somente após decisão em caráter liminar (ID 2426428), contrariando o disposto no artigo 176, II da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos,

contados ininterruptamente:

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

§ 1º Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente.

Isto posto, tenho que houve falha na prestação de serviços, restando configurado o dano moral.

Outrossim, importa dizer que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Diante do exposto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.